Tribunal: TJBA
Processo: 8064202-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064202-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ROSANGELA VALVERDE LIMA Advogado(s):SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DAS COBRANÇAS A 30% DA RENDA LÍQUIDA DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA 380 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO, DIANTE DO COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo que concedeu tutela provisória de urgência para limitar a cobrança das parcelas contratuais ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida da consumidora e determinar a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inaplicabilidade do limite de 30% (trinta por cento) ao contrato de financiamento de veículo, necessidade de depósito do valor incontroverso para afastar a mora e excesso da multa cominatória fixada. II. Questão em discussão 2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a limitação provisória da cobrança das parcelas contratuais diante do comprometimento da renda da consumidora e da necessidade de preservação do mínimo existencial; (iii) determinar se a suspensão dos efeitos da mora depende do depósito do valor incontroverso, à luz da Súmula 380 do STJ; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada apresenta caráter excessivo ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar que a cobrança integral da dívida compromete a subsistência da consumidora, relacionando a situação fática ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC. 4. A comprovação de que a parcela do financiamento (R$ 1.518,77 — mil quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) supera a renda líquida da consumidora (R$ 1.365,45 — mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) evidencia incompatibilidade entre a obrigação assumida e a capacidade econômica da devedora, configurando risco concreto à satisfação de necessidades básicas. 5. A preservação do mínimo existencial constitui projeção do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de consumo e encontra respaldo no art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a prevenção e o tratamento de situações de comprometimento excessivo de sua capacidade financeira. 6. A limitação das cobranças ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida pode ser utilizada como parâmetro de razoabilidade para evitar comprometimento excessivo da renda do consumidor, ainda que o contrato não seja de empréstimo consignado, por aplicação analógica de critério objetivo já consolidado no ordenamento jurídico. 7. A orientação da Súmula 380 do STJ e do REsp 1.061.530/RS admite distinção quando demonstrado que o devedor não possui capacidade financeira mínima para realizar o depósito do valor incontroverso, hipótese em que a exigência tornaria inviável o acesso efetivo à tutela jurisdicional. 8. A limitação provisória da cobrança constitui medida excepcional voltada à preservação da subsistência do consumidor, sem impedir a discussão do mérito da relação contratual no curso regular da demanda. 9. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, considerando a relevância da obrigação imposta e a capacidade econômica da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A decisão que relaciona o comprometimento da renda do consumidor com a necessidade de preservação do mínimo existencial apresenta fundamentação suficiente e não configura nulidade por ausência de motivação. 2. A limitação provisória de cobranças contratuais pode ser admitida quando demonstrado que a execução integral da obrigação compromete a subsistência do consumidor. 3. O percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida pode ser utilizado como parâmetro de razoabilidade para a limitação de cobranças em hipóteses de comprometimento excessivo da renda, ainda que o contrato não seja de empréstimo consignado. 4. A exigência de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora admite distinção quando comprovada incapacidade financeira do consumidor. 5. A multa cominatória fixada em valor proporcional e com limite máximo atende à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 489, 537 e 1.015; CDC, arts. 4º, X, 6º, XII e 54-A; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJBA, AI nº 8056598-80.2024.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 18.02.2025; TJBA, AI nº 8036194-42.2023.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064202-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Agravada ROSANGELA VALVERDE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA